Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-56.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000863-56.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO HÍBRIDO. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÕES E OBSCURIDADES SANADAS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio banco, apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados na sentença de R$ 113.126,91 para R$ 20.000,00, mantendo os demais termos da decisão. O embargante apontou diversas omissões, contradições e obscuridades no julgado, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há dez questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise documental e se o acórdão partiu de premissa fática equivocada; (
ii
) estabelecer se foi omitida a análise da preliminar de inadequação da via eleita; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à condição suspensiva contratual para recebimento de valores da recuperação final; (
iv
) verificar eventual contradição ou obscuridade quanto à forma de remuneração contratual; (v) analisar a omissão na apreciação dos Termos de Quitação e cláusulas contratuais; (vi) apurar a omissão quanto à cláusula contratual sobre remuneração e benefício financeiro; (
vii
) avaliar a ausência de apreciação sobre a inexistência de proveito econômico nas execuções; (
viii
) esclarecer suposta contradição na aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB; (
ix
) verificar ausência de fundamentação no quantum arbitrado; (x) aferir erro material e contradição na distribuição do ônus
da
sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à correta identificação da pretensão autoral foi parcialmente reconhecida, sendo esclarecido que a causa de pedir estava relacionada à frustração da expectativa de recebimento de honorários após rescisão unilateral, o que não altera a conclusão devida à possibilidade de arbitramento proporcional ao trabalho realizado, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A omissão quanto à preliminar de inadequação da via eleita foi reconhecida e sanada, restando esclarecido que a ação de arbitramento é cabível mesmo havendo contrato, quando este contém cláusulas restritivas e há serviços prestados não abrangidos, especialmente em caso de rescisão unilateral.

A omissão sobre a condição suspensiva foi reconhecida e sanada, esclarecendo-se que, embora não tenha havido recuperação de crédito durante o patrocínio do embargado, tal condição não impede o arbitramento proporcional por serviços efetivamente prestados até a rescisão.

Constatou-se obscuridade quanto à forma de remuneração contratual, sendo esclarecido que se tratava de contrato híbrido, com pagamentos por atos específicos e por êxito, o que justifica o arbitramento proporcional diante da rescisão unilateral e da ausência de previsão para todos os serviços prestados.

A omissão quanto à análise dos Termos de Quitação foi parcialmente reconhecida, esclarecendo-se que os termos firmados até 31/12/2019 não abrangem o período posterior à rescisão contratual em 19/11/2020, mantendo-se o direito aos honorários proporcionais pelos serviços prestados nesse intervalo.

A omissão sobre a cláusula contratual que previa remuneração exclusiva foi sanada, ressaltando-se que essa estipulação não afasta o direito ao arbitramento de honorários por serviços não abrangidos pelo contrato em razão de sua rescisão.

A alegação de ausência de proveito econômico nas execuções foi acolhida, mas considerada já analisada no acórdão, que reconheceu a ausência de êxito e, por isso, reduziu significativamente o valor arbitrado, com base nos critérios qualitativos do trabalho desenvolvido.

Rejeitou-se a alegação de contradição na aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, reafirmando-se sua aplicabilidade mesmo havendo contrato, nos casos de ausência de estipulação específica ou serviços não contemplados contratualmente.

A fundamentação do quantum arbitrado foi considerada suficiente, com base na análise da extensão, complexidade, dedicação e provas do serviço prestado, justificando a redução do valor fixado inicialmente.

A alegação de erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial foi rejeitada, porquanto o pedido principal foi atendido parcialmente e houve decaimento mínimo, conforme mantido no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

O arbitramento de honorários é admissível mesmo na existência de contrato escrito quando houver rescisão unilateral e prestação de serviços não remunerados por cláusulas específicas.

Termos de quitação parciais não afastam o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados após o período quitado.

A ausência de proveito econômico não impede a fixação de honorários, desde que fundamentada na efetiva atuação do profissional.

O art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB é aplicável também quando o contrato não abrange a totalidade dos serviços prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 125; EOAB (Lei nº 8.906/1994), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000863-56.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reduzindo os honorários advocatícios arbitrados de R$ 113.126,91 para R$ 20.000,00, mantendo os demais termos da sentença
(ID
329172381
)
.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, sustentando que: (i) houve omissão quanto à análise documental e embasamento em premissa fática equivocada, resultando em cerceamento de defesa e decisão extra petita; (
ii
) não foi analisada a preliminar de inadequação da via eleita; (
iii
) não houve manifestação sobre a condição suspensiva prevista no contrato para recebimento de valores referentes à recuperação final; (
iv
) o acórdão incorreu em contradição e obscuridade quanto aos termos contratuais sobre a forma de remuneração; (v) não foram devidamente analisados os Termos de Quitação e as cláusulas contratuais; (vi) houve omissão quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; (
vii
) não foi considerada a ausência de proveito econômico nas ações de execução; (
viii
) o acórdão aplicou dispositivo legal que veda o arbitramento de honorários; (
ix
) não houve fundamentação adequada quanto ao quantum arbitrado; (x) existe erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

O embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, reconheço a existência de algumas omissões e obscuridades no acórdão embargado que merecem ser sanadas, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

1. Da análise documental e premissa fática

O embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que a pretensão do embargado seria o recebimento de pagamento proporcional à sua atuação ao longo do processo executivo, quando na verdade a causa de pedir estaria relacionada à perda da possibilidade de receber valores decorrentes de eventual êxito na recuperação de crédito.

Assiste parcial razão ao embargante neste ponto.

De fato, a análise dos autos revela que a pretensão do embargado está relacionada à frustração da expectativa de recebimento de honorários que adviriam do êxito na recuperação de crédito nas ações executivas, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco.

Contudo, tal constatação não altera a conclusão do julgado, uma vez que, independentemente da natureza específica da pretensão, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios enseja o direito ao recebimento de remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido até o momento da ruptura, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

2. Da inadequação da via eleita

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à preliminar de inadequação da via eleita, argumentando que o arbitramento de honorários somente seria cabível na ausência total de ajuste entre as partes.

De fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre esta preliminar, razão pela qual passo a saná-la.

A ação de arbitramento de honorários é cabível não apenas na ausência de contrato, mas também quando, apesar da existência de contrato escrito, há necessidade de
se remunerar serviços não abrangidos por cláusulas contratuais restritivas ou quando ocorre a rescisão unilateral do contrato.

No caso em análise, embora existisse contrato escrito entre as partes, este apresentava rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que o trabalho desempenhado que não estivesse inserido na referida relação acabaria por não ser remunerado.

Ademais, a rescisão unilateral do contrato pelo banco justifica o arbitramento judicial para remunerar o trabalho efetivamente prestado até o momento da ruptura.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

3. Da condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise da condição suspensiva prevista no contrato para o recebimento de valores referentes à recuperação final do crédito.

Assiste razão ao embargante neste ponto.

De fato, o contrato firmado entre as partes estabelece, na Cláusula 6.5, que a
“
Recuperação Final
”
significa a recuperação efetiva do crédito
“
enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA
”
.

Nos termos do art. 125 do Código Civil,
“
subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto
esta
se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa
”
.

No caso em análise, não houve recuperação efetiva do crédito durante o período em que o embargado patrocinou as causas, o que significa que a condição suspensiva para o pagamento dos honorários relativos à recuperação final não se implementou.

Contudo, esta constatação não afasta o direito do embargado ao recebimento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual, independentemente da implementação da condição suspensiva, conforme já decidido no acórdão embargado.

4. Dos termos contratuais quanto à forma de remuneração

O embargante alega contradição e obscuridade no acórdão quanto aos termos contratuais sobre a forma de remuneração, argumentando que o contrato não previa remuneração exclusivamente por êxito.

De fato, o acórdão não foi suficientemente claro quanto à análise das cláusulas contratuais que tratam da forma de remuneração.

Analisando o contrato, verifica-se que este previa diferentes momentos de pagamento de honorários, incluindo: (i) pagamento pela distribuição da ação; (
ii
) pagamento quando da garantia do processo; (
iii
) pagamento quando da recuperação final do crédito; (
iv
) honorários de sucumbência; e (v) pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada.

Trata-se, portanto, de contrato híbrido, que previa tanto o pagamento por serviços prestados quanto percentual sobre eventual êxito na recuperação do crédito.

Esta constatação, contudo, não altera a conclusão do julgado, uma vez que o arbitramento de honorários se justifica pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual e não abrangidos pelas cláusulas contratuais restritivas.

5. Dos Termos de Quitação e cláusulas contratuais

O embargante alega que o acórdão não analisou adequadamente os Termos de Quitação e as cláusulas contratuais, especialmente a cláusula 6.22, que previa a obrigação do embargado de apresentar declaração de quitação de honorários relativa ao ano civil anterior.

Assiste parcial razão ao embargante.

De fato, constam dos autos Termos de Quitação firmados entre as partes, em cumprimento à cláusula 6.22 do contrato, que estabelecia a obrigação do embargado de apresentar declaração de quitação de honorários relativa ao ano civil anterior.

O último Termo de Quitação, firmado em 10/03/2020, contém a seguinte redação:
“
renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
”
.

Tais documentos foram elaborados em papel timbrado do escritório embargado, com firma reconhecida em cartório, e representam renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Contudo, a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, de modo que o embargado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período não abrangido pelo último Termo de Quitação.

Esta constatação corrobora a conclusão do acórdão embargado quanto ao direito do embargado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados, ainda que em valor reduzido em relação ao arbitrado na sentença.

6. Da estipulação contratual da remuneração e benefício financeiro

O embargante alega omissão quanto à cláusula 6 contratual, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados.

De fato, o contrato firmado entre as partes prevê, na Cláusula 6, que o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula, e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados.

Contudo, esta previsão contratual não afasta o direito do embargado ao recebimento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual, conforme já decidido no acórdão embargado.

7. Da ausência de proveito econômico nas ações de execução

O embargante alega que o acórdão não considerou a ausência de proveito econômico nas ações de execução, argumentando que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje.

Assiste razão ao embargante neste ponto.

De fato, não houve recuperação do crédito nas ações de execução até o momento, o que significa que não houve proveito econômico que justificasse o pagamento de honorários vinculados ao êxito.

Esta constatação foi considerada no acórdão embargado ao reduzir significativamente o valor dos honorários arbitrados na sentença, de R$ 113.126,91 para R$ 20.000,00, levando em conta a extensão e complexidade do serviço efetivamente prestado, a dedicação do profissional e os documentos juntados.

8. Da aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB

O embargante alega contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, argumentando que o dispositivo não seria aplicável quando há contrato escrito entre as partes.

Não assiste razão ao embargante neste ponto. O art. 22, §2º, do Estatuto da OAB dispõe que
“
na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
”
, o que não significa que o arbitramento judicial seja cabível apenas na ausência total de contrato escrito.

O arbitramento judicial é cabível também quando, apesar da existência de contrato escrito, há necessidade de se remunerar serviços não abrangidos por cláusulas contratuais restritivas ou quando ocorre a rescisão unilateral do contrato, como no caso em análise.

9. Do
“
quantum
”
arbitrado

O embargante alega omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado a título de honorários.

Não assiste razão ao embargante neste ponto.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a redução dos honorários arbitrados na sentença, de R$ 113.126,91 para R$ 20.000,00, levando em conta a extensão e complexidade do serviço efetivamente prestado, a dedicação do profissional e os documentos juntados.

Conforme consignado no acórdão,
“
o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito
”
.

10. Da distribuição do ônus sucumbencial

O embargante alega erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, argumentando que o pleito inaugural do embargado era o arbitramento de 18% sobre o valor atualizado das causas.

Não assiste razão ao embargante neste ponto.

O acórdão embargado manteve a distribuição do ônus sucumbencial estabelecida na sentença, considerando que o embargado decaiu de parte mínima do pedido.

Embora o embargado tenha sugerido o percentual de 18% sobre o valor atualizado das causas, o pedido principal foi o arbitramento de honorários em valor compatível com o trabalho realizado, o que foi atendido pelo acórdão embargado, ainda que em valor inferior ao sugerido.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar as omissões e obscuridades apontadas, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, mantendo a redução dos honorários arbitrados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026